Tribunal: TJSP
Processo: 1013491-86.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito. Suposta fraude no relógio medidor apurada por meio de T.O.I. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Sustenta legalidade do procedimento e correção dos valores apurados. O Termo de Ocorrência de Irregularidade é ato unilateral e não se submeteu ao contraditório e à ampla defesa, não podendo, em tese, ensejar

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito. Suposta fraude no relógio medidor apurada por meio de T.O.I. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Sustenta legalidade do procedimento e correção dos valores apurados. O Termo de Ocorrência de Irregularidade é ato unilateral e não se submeteu ao contraditório e à ampla defesa, não podendo, em tese, ensejar o corte no fornecimento de energia elétrica, bem como não se presta a fazer prova da alegada fraude pelo consumidor. Perícia realizada e conclusiva de que os valores apurados pelo TOI são irregulares. Ausência de comprovação de irregularidade no consumo de energia elétrica. Nulidade do débito cobrado. Sentença mantida. Recurso improvido.